Tribunal: TJBA
Processo: 8021568-18.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021568-18.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO CORREIA SANTOS Advogado(s): ADVESON FLAVIO DE SOUZA MELO IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA DE BGO DE REFORMA OU DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE CÁLCULO BASEADO NOS PROVENTOS DE 1º TENENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança cível impetrado por policial militar inativo contra suposto ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia. O impetrante postula a imediata implantação ou majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, sob o argumento de que faz jus à paridade com o posto de 1º Tenente PM, requerendo ainda o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas. 2. O Estado da Bahia apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a ausência de prova pré-constituída essencial para o julgamento da ação mandamental. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser acolhida a preliminar de ausência de prova pré-constituída indispensável para comprovar o direito líquido e certo alegado, notadamente diante da ausência do BGO de reforma ou de qualquer outro documento que comprove que os proventos de inatividade foram calculados com base na remuneração de 1º Tenente PM. III. Razões de decidir 4. A via estreita do mandado de segurança exige a demonstração inequívoca do direito líquido e certo no momento da impetração, não admitindo dilação probatória. 5. No caso concreto, o impetrante falhou em instruir a petição inicial com os documentos fundamentais para a análise do pleito. Verifica-se a ausência de BGO (Boletim Geral de Organização) de reforma ou de qualquer outro documento que comprove que os seus proventos de inatividade foram efetivamente calculados com base nos proventos do posto de 1º Tenente PM. 6. Adicionalmente, o impetrante não apresentou contracheques completos e legíveis que fossem aptos a corroborar a referida base de cálculo alegada na exordial. 7. A falta desses elementos probatórios impede o exame técnico do mérito da lide, impondo-se o acolhimento da objeção processual levantada pelo Estado da Bahia. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar de ausência de prova pré-constituída acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: Não há menção expressa a dispositivos legais específicos no inteiro teor fornecido. Jurisprudência relevante citada: TJBA- Mandado de Segurança,Número do Processo: 8028445-42.2021.8.05.0000,Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS,Publicado em: 19/07/2023 TJBA-Mandado de Segurança,Número do Processo: 8011321-12.2022.8.05.0000,Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO,Publicado em: 13/06/2022 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA, E EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA